Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-85.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-85.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela empresa de abastecimento de água (EMBASA) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais à consumidora em virtude da interrupção prolongada no fornecimento de água, sem prévia comunicação e com manutenção das cobranças mensais, no município de Cansanção/BA.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) a ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo; (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de ação civil pública que trata do mesmo tema; (iii) a existência de falha na prestação do serviço de abastecimento de água; e (iv) a configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois comprovada tentativa de solução extrajudicial infrutífera por parte da consumidora.

A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de demanda individual, inexistindo litispendência ou necessidade de suspensão da tramitação da ação.

Restou demonstrado nos autos o desabastecimento prolongado de água no domicílio da consumidora, sem aviso prévio e sem resposta aos contatos realizados.

Configurada a falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, presume-se o dano moral (dano in re ipsa), sendo adequada a fixação de indenização no valor de R$ 2.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto. 2. A prestadora de serviço essencial responde objetivamente por falha na prestação do serviço, não se eximindo pela alegação genérica de força maior. 3. A interrupção prolongada e injustificada de fornecimento de água caracteriza dano moral presumido (in re ipsa). 4. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento da ação indenizatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.03.2021; TJ-BA, APL: 8000101-10.2021.8.05.0046, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 12.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000096-85.2021.8.05.0046, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção/BA, tendo como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelada MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA